Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação de Hospital Samaritano Botafogo (ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S/A), por meio da qual apresentou relatório médico a respeito do estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, e informou que, no momento, o paciente possui condições clínicas de transferência hospitalar (eDocs. 814-817). 



    Intimada para se manifestar, a defesa técnica argumentou que o custodiado necessita de tratamento intensivo clínico, psiquiátrico, neurológico, nutricional e fisioterápico, e que o Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro não possui estrutura necessária para fornecer o atendimento médico adequado. Ao final, requereu (eDocs. 822-827 e 831-832):



    “(i) A revogação da prisão preventiva do Peticionário, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, realizar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com a designação de data e horário para entrega das armas de fogo registradas em nome do ora Peticionário, para encaminhamento ao Comando do Exército, para doação, em atenção ao disposto no artigo 1º, da Resolução nº. 134, de 21 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);



    (ii) Seja realizada a baixa e remessa dos autos da PET nº. 9844 ao Juízo da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal”.



     Em 10/7/2023, o Hospital Samaritano Botafogo apresentou novo relatório médico, atualizado, sobre o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, informando que o paciente apresenta condições clínicas de alta hospitalar (eDoc. 836).



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação, que apresentou os seguintes requerimentos (eDoc. 839):



    (...)



    2) sejam realizados exames e avaliação do quadro físico e mental do custodiado pela Junta Médica Oficial;



    3) após resposta do item 2, oficiar à SEAP/RJ para manifestar-se acerca da capacidade, ou não, de o hospital prisional prestar continuidade ao tratamento médico do recluso, discriminando quais das condutas terapêuticas são passíveis de serem realizadas nesse estabelecimento. 



    Em 11/7/2023 determinei que fosse realizada uma avaliação do quadro físico e mental de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO por Junta Médica Oficial, devendo a SEAP/RJ se manifestar acerca da capacidade, ou não, de o hospital penitenciário dar seguimento ao tratamento médico necessário ao custodiado, discriminando quais condutas terapêuticas podem ser realizadas no estabelecimento.



    Em 18/8/2023, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro juntou aos autos o Ofício SEAP/CHEGAB Nº2743 (eDoc. 852), prestando as informações determinadas. 



    Em 22/08/2023, a Polícia Federal juntou aos autos o LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL Nº 2340/2023-INC/DITEC/PF, em que a junta médica também presta informações. 



    É o relatório. DECIDO.



    As informações trazidas aos autos pela Secretaria de Assuntos Penitenciários do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) demonstram que, desde a sua transferência para tratamento em hospital particular, a condição do paciente/custodiado apresentou melhora (eDoc. 852), o que também foi corroborado pelo Hospital Samaritano Botafogo, que atestou que o preso estaria em condições de alta hospitalar (eDocs. 814-817 e 836).



    Por outro lado, o Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro informou que possui hospital próprio para atendimento médico e tratamento dos custodiados, e que diante de situações excepcionais de atendimentos de emergência, os casos são encaminhados à rede pública de saúde para atendimento:



    “(...) o nosocômio Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, pertencente a esta SEAP/RJ, desempenha suas atividades de maneira limitada numa gestão compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pois recebe em sua estrutura física uma unidade de pronto atendimento, qual seja o Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (PSGHA-UPA/SES), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, destinado à promoção de atendimento médico de urgência e emergência aos privados de liberdade custodiados no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.



    Em casos não passíveis de atendimento pela estrutura de saúde desta Secretaria de Estado, são adotadas medidas de atendimento por meio de regulação externa pelos SISREG e SER, e nos casos de emergência, por meio do sistema VAGA ZERO, em todos os casos sendo encaminhados a rede pública de saúde para atendimento em hospital de grande porte”.



    No entanto, o relatório de fls. 11-12 do referido documento atesta que seu estado geral de saúde é delicado e instável, inspirando cuidados específicos em mais de uma especialidade: 



    Baseado nos diversos exames e no exame físico, a Junta médica oficial concluiu que, apesar da condição do paciente/custodiado ter tido alguma melhora, sua estabilidade é extremamente frágil; seu grau de desnutrição ainda é elevado e necessitará de acompanhamento constante. Quanto ao seu psiquê mantém quadro depressivo, que dificulta e sua condição precária do aparelho digestivo, a manutenção da desnutrição. Quanto ao Neurológico; a queda ou outras possíveis quedas poderão desencadear quadro convulsivo. Quanto ao acompanhamento do controle de possíveis futuras metástases; seu acompanhamento deverá ser continuado, pois a possibilidade de ocorrer devido ao psiquê e a incapacidade de se nutrir. Quanto aparelho cardiológico, devido as angioplastias prévias, o tratamento clínico e o acompanhamento do especialista deve ser regrado. Quanto a atual condição de suas cirurgias, nenhuma alteração no momento, mas por formarem um trajeto anômalo o processo digestivo dificulta a absorção dos nutrientes.



    Essa é a mesma conclusão a que chegou a Junta Médica de peritos da Polícia Federal, senão vejamos: 



    Devido ao acima exposto, conclui-se que:



    a) Devido à idade, à história patológica pregressa e à história patológica atual, o paciente necessita de cuidados médicos, fisioterápicos, nutricionais e de enfermagem diários;



    b) O quadro psiquiátrico exige acompanhamento regular com médico especialista e acompanhamento de enfermagem diário para garantir adesão ao tratamento farmacológico prescrito;



    c) O quadro endocrinológico demanda acompanhamento nutricional e de enfermagem constantes para garantir a adesão ao tratamento farmacológico e suprir as necessidades nutricionais específicas;



    d) O quadro cardiológico enseja atenção diária à terapêutica medicamentosa regular.



    Por essas razões, esta junta médica identifica a necessidade de acompanhamento multidisciplinar regular e frequente, para que seja assegurado o cuidado adequado à saúde do paciente.



    Recomenda-se consulta à SEAP-RJ para que esta se manifeste sobre suas condições em atender às necessidades do senhor Roberto Jefferson Monteiro Francisco.



    Ressalte-se que o laudo da Polícia Federal, após resumir a situação de saúde do custodiado, sugere a realização de consulta à SEAP-RJ para que o órgão informe se tem condições técnicas de prestar o atendimento adequado. Em que pese as informações da SEAP-RJ terem sido juntadas aos autos em momento anterior ao laudo da Polícia Federal, o órgão já havia se manifestado expressamente sobre a questão levantada:



    Por fim, consoante as informações acima registradas, todas as providências necessárias e possíveis foram adotadas adequadamente. Entretanto, conforme pronunciamento o técnico responsável, reiteramos que esta SEAP/RJ não dispõe dos meios para ofertar ao paciente o adequado cumprimento de todas as medidas acima mencionadas.



    Diante do exposto, e considerando os art. 11, II , 14, §2º, e 41, VII, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO permaneça internado no Hospital Samaritano Botafogo, para tratamento das enfermidades que o acometem.



    Comunique-se ao Secretário de Assuntos Penitenciários do Estado do Rio de Janeiro.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente